Tribunal: TJDFT
Processo: 0724235-31.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MORA EX RE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação civil objetivando a reforma de sentença que julgou procedente a ação de cobrança para condenar o réu a pagar R$ 8.208,56 à autora, referente aos serviços educacionais prestados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a incidência dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e a correção monetária devem se dar desde o inadimplemento de cada parcela/mensalidade, bem como se deve ser aplicada a multa contratual de 2% (dois por cento) ao valor objeto da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos art. 397, caput, do Código Civil: "O inadimplemento da obrigação positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.", de modo que os encargos da mora - os juros de mora e correção monetária, devem incidir a partir do vencimento de cada mensalidade (mora ex re).
4. Nada a prover quanto à multa contratual de 2% (dois por cento), visto que esta já incide sobre o valor representado pelas planilhas de débito colacionadas.
IV. DISPOSITIVO
4. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.
_________
Dispositivo relevante citado: CC/2002, art. 397.
Jurisprudências relevantes: STJ, AgRg no REsp 1372546/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, j. 19/05/2015; TJDFT, Acórdão n.1022917, 20160110777910APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, j. 31/05/2017.